Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702860-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: RAFIC HADDAD JUNIOR, STHEFAN BARROS DE OLIVEIRA, JOYCE MARA FLORENCIO ISIDRO, ALEXANDRO RIBEIRO DE JESUS, AMANDA MARTINS BORGES, BRUNO NEVES BABETTO AMARAL, BRUNA LETICIA NASCIMENTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: SOFIA COSTA AGRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0713986-34.2025.8.07.0001, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, determinou nova intimação dos executados já citados para pagamento do débito atualizado, em razão da inclusão de parcelas de IPTU vencidas. A agravante sustenta que a medida é indevida, pois a citação válida já foi realizada e os prazos processuais para pagamento e apresentação de defesa transcorreram in albis, sendo desnecessária nova intimação apenas por conta da atualização do débito. Alega que a inclusão de parcelas de trato sucessivo, como o IPTU, constitui mera atualização do quantum debeatur, não implicando reabertura de prazo para pagamento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.072) e do próprio TJDFT. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para afastar a determinação de nova intimação e permitir o prosseguimento da execução com análise do pedido de penhora já formulado. Ao final, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a desnecessidade de nova intimação e autorizando o regular prosseguimento da execução. Preparo (ID 77653405). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a parte agravante tenha requerido, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, o fato é que a natureza do pedido se amolda à tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, razão pela qual recebo o pedido como de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, se verificam os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada, à luz dos elementos constantes da ação principal. A exequente locou aos executados o imóvel descrito nos autos, sendo que estes deixaram de cumprir pagamento das parcelas de IPTU/TLP. Na decisão combatida, o Juízo de origem entendeu que: “Dessa forma, a inclusão de novas parcelas de IPTU justifica a concessão de um novo prazo para pagamento, uma vez que o débito se alterou após a citação.” Ora, a inclusão de parcelas de IPTU vencidas, que não integravam o cálculo inicial da dívida, não justifica, por si só, a concessão de novo prazo para pagamento. O art. 323 do CPC dispõe: “Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do REsp 1.783.434 - RS, reconhecendo a aplicação subsidiária do artigo 323 do Código de Processo Civil às execuções fundadas em título extrajudicial. Conforme destacado no julgado, “O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.[1] Esse entendimento reforça a possibilidade de inclusão automática de parcelas vencidas no curso do processo, desde que se trate de obrigação periódica, o que impacta diretamente na condução das execuções. Verificada a probabilidade do direito. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 4o do CPC), deve-se prosseguir com a execução. Por fim, verifica a presença de risco de dano ou de comprometimento à utilidade do provimento jurisdicional na decisão combatida, uma vez que a execução pode ser obstada ou retardada indevidamente, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando o prosseguimento da execução no primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. [1] RECURSO ESPECIAL No 1.783.434 – RS Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador